Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701982-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Nos termos do art. 108, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, requisite-se as informações ao Juízo suscitado, a serem prestadas em 15 (quinze) dias úteis. Oficie-se. Nomeio o Juízo suscitante para decisão quanto a eventuais medidas urgentes, na forma do art. 108, II, Regimento Interno das Turmas Recursais. Dê-se ciência. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora